Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-78.2019.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001035-78.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Propriedade, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERUSA PINTO PINHEIRO - CPF: 015.057.627-74 (RECORRENTE), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIULLIAN BATISTA CLAUDINO - CPF: 010.067.581-60 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2a Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001035-78.2019.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Segunda Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Jerusa Pinto Pinheiro

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DO FATO AO DETRAN.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que era proprietária do veículo FIAT/PALIO WEEKEND SPORT, Placa no JYY6445, Ano de Fabricação/Modelo: 1999/1999, Placa: JYY6445, Chassi: 9BD178868X0810507, Renavam: 718068076, o qual foi vendido para Joel Ribeiro de Paulo no ano de 2009.

2. O antigo proprietário que não comunica a venda de veiculo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN.

3. A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de trânsito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador eis a disposição do art. 134, da Lei no 9.503/97, in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

4.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a negativa de propriedade da autora em relação ao veículo FIAT/PALIO WEEKEND SPORT, Placa no JYY6445, Ano de Fabricação/Modelo: 1999/1999, Placa: JYY6445, Chassi: 9BD178868X0810507, Renavam: 718068076 e, por consequência, DETERMINAR que os requeridos providenciem a retificação do registro do veículo, a fim de que deixe de constar o nome da autora como sendo proprietária do bem. No mais, CONDENO a autora ao pagamento dos débitos, relativos às multas e tributos, incidentes sobre o referido veículo, até a presente data.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022